Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
RAI No 1008467-36.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Da análise dos autos, extrai-se do acordão de ID no 95682979 – pag. 1/8 que já houve o julgamento do mérito do presente agravo.
Portanto, certifique se já ocorreu o trânsito em julgado do citado acordão (ID no 95682979) e, em caso positivo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora